Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA. DESISTÊNCIA POR PARTE DO FRANQUEADO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR MERCADORIA E TAXA DE FRANQUIA. FIXAÇÃO DE MULTA.

1. O desfazimento do negócio impõe o retorno ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos pelo franqueado, descontando-se o valor da multa, no caso, reduzida, em relação à taxa de franquia.

2. Rejeitou-se a preliminar de incompetência e negou-se provimento ao apelo.